Tribunal: TJMT
Processo: 0141423-14.2013.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGANTE:

WALTER DISNEY MULLER RODCKEMBACH

EMBARGADO:

RITA TEREZINHA KUHN
ESPÓLIO DE ALZIRO POZZI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE JENNY VANIN POZZI

Nos termos do art. 139, inc. IX, do CPC, determino a retirada de pauta do presente feito, ante a irregularidade constada nas intimações do patrono do embargante.
Proceda a secretaria a atualização e regularização das intimações, devendo constar o d. Dr. Lutero de Paiva Pereira, OAB/PR 11.929, conforme indicado à fl. 617.
Após, inclua-se novamente o feito na pauta de julgamento.
P.I.
Cuiabá, 2 de julho de 2021.